Tribunal: TJES
Processo: 5005803-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005803-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FERRARA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE PREMISSA. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

I
I - É admitida a utilização dos embargos de declaração para superar premissa equivocada adotada na decisão recorrida, principalmente quando o saneamento vai ao encontro de precedentes vinculantes dos Tribunais de Convergência.

III - A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

IV –
O proveito econômico obtido pelo sócio que
é excluído do polo passivo da execução fiscal é o valor da CDA, haja vista que a consequência do reconhecimento de sua ilegitimidade
é a dispensa do pagamento total da dívida,
já que, caso condenado, teria que
satisfazer a integralidade do crédito tributário
executado.

V
-
Recurso
conhecido e

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

FERRARA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA e OUTROS

e
m face do acórdão que

deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

E
m suas razões, o
s
Embargante
aduz
em
que houve
contradição

no
acórdão
quanto à interpretação jurisprudencial adotada para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Afirm
a
m

que, “
não há como se fugir da ideia de que o proveito econômico obtido pelos embargantes com a prolação da decisão recorrida em questão é exatamente o fato destes últimos não terem que arcar com o ônus de pagar o valor da CDA, o que equivale a dizer que o valor da causa se iguala ao proveito econômico por ele obtido
”.
Sustentam, por fim, que a fixação dos honorários em demandas que envolvam a fazenda pública, deve sempre observar o escalonamento previsto no §3º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões de ID 4861939 pelo improvimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de junho de 2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005803-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
FERRARA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA e OUTROS

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRRÊA DA SILVA

VOTO

Cinge-se a controvérsia em apurar a juridicidade da decisão que julgou procedente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios na execução fiscal, bem como, condenou o excepto ao pagamento de honorários na monta de 15% sobre o proveito econômico de até 200 (duzentos) salários mínimos e 8% na faixa sobsequente.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que não lhe foi oportunizado produzir provas acerca da existência de grupo econômico formado para sonegar impostos. Afirma que, “a empresa Danúbio é contumaz devedora do Fisco, montou um esquema de sonegação através da abertura de inúmeras empresas com o mesmo objeto social, encerrando irregularmente as empresas com grande débito fiscal e mantendo em atividades as novas empresas saudáveis”, fato este já reconhecido em sede de Ação Cautelar Fiscal ajuizada na Justiça Federal, tombada sob o n° 0014591-55.2010.4.02.5001.

Dito isso, sustenta o recorrente que, havendo necessidade de dilação probatória, não se mostra possível apreciar a questão da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade.

Quanto aos honorários advocatícios, aduz que “
não consta na decisão agravada os motivos que levaram o juízo de piso a fixar o percentual dos honorários em 15% sobre o valor da CDA, ou seja, acima do percentual mínimo e sem considerar os critérios previstos no § 2º, incisos I, II, III e IV do art. 85 do CPC”.
Destarte, pugna por sua fixação na monta de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões de ID
3042980
onde os agravados suscitaram preliminar
es
de ausência de
interesse pois, no processo originário, “
o agravante peticionou requerendo a juntada da CDA averbada pela SEFAZ/ES com a exclusão do sócio agravado”, e ausência de dialeticidade.
No mérito, pugnaram pela manutenção da decisão agravada.

I – DA PRELIMINAR

Ab initio
, passo a apreciar a

preliminar de ausência de dialeticidade
aventada pelos recorridos.

Aduzem os agravados que a eventual existência de Grupo Econômico Empresarial não foi ventilada pelo agravante no primeiro grau de jurisdição por ocasião da impugnação à exceção de pré executividade, de modo que sua alegação em sede recursal afronta o princípio da dialeticidade, tornando-se impossível a apreciação através deste agravo de instrumento, configurando, inclusive, supressão de instância.

Analisando com acuidade o caderno processual, verifico assistir razão aos agravados quanto a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

É dizer, a questão debatida pelo agravante (suposta existência de grupo econômico para sonegação) não foi suscitada no juízo a quo, sendo as razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão guerreada, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios em virtude da ausência de citação destes no processo administrativo, configurando cerceamento de defesa.

Destarte, incabível apreciação da matéria ventilada neste recurso posto que não integra os fundamentos da decisão objurgada. A corroborar, cito os arestos abaixo:

“
[...] 2.
O art. 932, III, do CPC/2015 consagra o princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe ao recorrente o ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...](AgInt no REsp n. 1.986.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO. - "
Em observância ao Princípio da dialeticidade, as razões recursais devem guardar correlação lógica com a Decisão contra a qual o recurso é interposto." ( AgRg no Ag 1.413.832/PA) - Não cabe ao Tribunal "ad quem" examinar matérias não levantadas originariamente em Primeiro Grau

- É devida a aplicação da multa prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC/2015, quando o Agravo Interno se revela manifestamente improcedente. (TJ-MG - AGT: 10342150017388002 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 21/07/0020, Data de Publicação: 27/07/2020)

Registro tratar-se de vício insanável, afeto a dialeticidade do recurso, não admitindo complementação. Neste sentido, trago precentes do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

[...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. INOCORRÊNCIA DE FERIADO NACIONAL. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL. RECESSO FORENSE NO STJ. IRRELEVÂNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. RECESSO FORENSE E/OU SUSPENSÃO DE PRAZOS NOS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
7. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da tempestividade. 8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1279019/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018)

Ante ao exposto, acolho a preliminar suscitada, para não conhecer do recurso com relação a decisão que determinou a exclusão dos sócios da demandada do polo passivo da lide, em razão de explícita ofensa ao princípio da dialeticidade.

II – DO MÉRITO

Já em relação aos honorários, outro é o entendimento. Isso pois, de fato, não vislumbro razões para a fixação dos honorários de sucumbência, na forma como fixados, especialmente por considerar que a decisão objurgada apenas excluiu os sócios da empresa demandada do polo passivo da execução fiscal.

É certo que o atual Código de Processo Civil estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, como sendo, primeiramente o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Ainda, o §8º do artigo 85, do CPC preconiza que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Também não se desconhece o que foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos onde, por maioria dos votos, concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, porém, no caso dos autos, é de se sobrelevar que ocorreu uma mera exclusão do sócio da pessoa jurídica executada da ação executiva,
subsistindo, em relação à empresa pertencente ao agravado o crédito tributário em sua integralidade
.
Portanto, a execução fiscal não foi extinta
.

Embora a solidariedade imposta pela CDA possibilite a cobrança da integralidade da dívida de cada um das pessoas físicas ou jurídicas lá mencionados, ainda que na condição de responsável tributário, não se mostra possível crer que o proveito econômico obtido pelo devedor, que após o acolhimento da exceção de pré-executividade foi excluído do título, corresponda à integralidade da dívida.

Logo,
a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios
.

Reitere-se que somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva). Assim, o direito de crédito remanesce e, como a dívida não foi extinta, tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da análise simplista de corresponder à percentual sobre integralidade do valor exequendo.

Tais peculiaridades atraem a possibilidade de arbitramento da verba sucumbencial por equidade, conforme feito na decisão objurgada, o que inclusive encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido. 2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.
3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.
4. Hipótese em que o TRF, porque não atribuído valor à objeção de pré-executividade, apoiou-se no § 8º do art. 85 do CPC/1973 para fixar a verba honorária em R$ 2.000,00. 5. Recurso especial parcialmente provido para determinar novo arbitramento da verba de sucumbência com observância dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015. (AREsp 1423290 / PE)

Do inteiro teor do julgado acima mencionado, colhe-se que:

Quanto à exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, após o manejo de objeção de pré-executividade, quando o processo tem possibilidade de continuar a tramitar, há peculiaridade a ser observada para a fixação da verba de sucumbência: o crédito continua exigível em sua totalidade do devedor principal e/ou responsáveis.

É que, na ação executiva fiscal, conforme estabelece o art. 6º, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, “o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais”. Logicamente, em atenção ao princípio da especialidade, o “valor da condenação” e o “proveito econômico obtido” aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 (LGL\2015\1656) devem ter correlação com o crédito tributário e encargos legais constantes da certidão de dívida ativa (§ 5º do mesmo art. 6º).

Essa anotação é necessária, visto que há situações jurídicas, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, que implicam a extinção, parcial ou total, do processo executivo, sem, contudo, impactar o crédito inscrito em dívida ativa (valor originário, juros e demais encargos), o qual poderá continuar sendo cobrado, ou novamente cobrado, do mesmo devedor e/ou do solidário, se o exercício da pretensão executória ainda estiver dentro do prazo fixado pela lei.

Cite-se, a título de exemplo, quando a exceção de pré-executividade implica anulação do processo, por causa da litispendência, ou do reconhecimento de coisa julgada ou da incompetência do juízo para o qual foi distribuído.

Nesses casos, embora seja possível o arbitramento da verba honorária, deve-se reconhecer que o valor da causa não poderá ser o parâmetro único para essa providência, pois o crédito tributário continua sendo exigível em sua totalidade.

Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança da parte devedora e/ou dos responsáveis, a regra geral do CPC/2015, se aplicada automaticamente no rito especial, implementa, na prática, uma diminuição da receita (derivada do crédito tributário cobrado) a ingressar nos cofres públicos.

Em casos tais, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte devedora, e sim uma postergação no pagamento do título executivo extrajudicial (crédito tributários + encargos). E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.

(...)

Daí, em respeito ao princípio da especialidade, os honorários advocatícios de sucumbência devidos no processo de execução fiscal, quando não atingido o crédito, devem ser fixados com base nos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, mediante apreciação equitativa do magistrado, bem como o sucesso da exceção de pré-executividade, quando não extinto o próprio crédito tributário com relação aos sujeitos passivos indicados para o polo passivo, pode atrair a regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Na linha do entendimento firmado no julgado acima mencionado, é inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.

Portanto, no caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos, bem como considerando o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço, entendo que o valor estipulado na decisão hostilizada não se afigura adequado e razoável, razão pela qual, entendo por, quanto a questão, conhecer e dar provimento ao recurso para, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, fixar os honorários de sucumbência em R$ 3.000,00 (três mil reais).

III – D
O DISPOSITIVO

Deste modo, sem mais delongas, acolho a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, assim,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO RECURSO
e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO
para,
na forma do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, fixar os honorários de sucumbência em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relator
a

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005803-11.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
FERRARA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA e OUTROS

EMBARGA
DO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
recurso de Embargos de Declaração opostos por FERRARA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA e OUTROS em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões, os Embargante
s
aduzem que houve contradição no acórdão quanto à interpretação jurisprudencial adotada para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Afirma
m
que, “
não há como se fugir da ideia de que o proveito econômico obtido pelos embargantes com a prolação da decisão recorrida em questão é exatamente o fato destes últimos não terem que arcar com o ônus de pagar o valor da CDA, o que equivale a dizer que o valor da causa se iguala ao proveito econômico por ele obtido
”. Sustentam, por fim, que a fixação dos honorários em demandas que envolvam a fazenda pública, deve sempre observar o escalonamento previsto no §3º do art. 85 do CPC.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Adianto que é caso de provimento do recurso, contudo por fundamento diverso do invocado pelo
r
ecorrente, porquanto não há
contradiçã
o a ser sanada no acórdão recorrido, mas sim premissa equivocada.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade da utilização dos aclaratórios para superar premissa equivocada, principalmente quando o saneamento vai ao encontro de precedentes vinculantes dos Tribunais de Convergência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA CABIMENTO. SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (esta última a situação do caso concreto).
2.
[...]
(EDcl no REsp n. 1.693.678/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018.)

Sendo assim, passo às razões do acolhimento.

O
Código de Processo Civil de
2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art. 85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
.

Não bastasse,
como é de conhecimento dos eminentes pares,
o Superior Tribunal de Justiça
submet
eu a matéria
ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) e,
em

16.03.2022,
foi ela sedimentada através da seguinte tese
:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

D
e rigor,
assim,
que
figurando como parte o
Estado do Espirito Santo
,

a fixação
atenda
o disposto no
art. 85, §3º, do CPC
,
porquanto
a hipótese dos autos não se
amolda
ao § 8º do art. 85, de modo
que
não
se cogita a
apreciação equitativa.

Em outro recurso envolvendo as mesmas partes já se manifestou este sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005997-45.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA CONTRIBUINTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. -
“
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
” (AgInt no REsp n. 1.967.817/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 6-4-2022). 4. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a utilização da equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, apenas é cabível em caráter excepcional (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 29/3/2019), não sendo esta, contudo, a hipótese dos autos, em que o valor histórico da execução é de R$83.981,03 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e um reais e três centavos). 5. -
No caso, o valor atribuído na execução fiscal não se mostra irrisório a autorizar a fixação por equidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser observados os critérios previstos no art. 85, § 3º, do CPC,
mas a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, no caso, valor da CDA, foi exacerbado porque inobservados, ao meu sentir, os parâmetros estabelecidos no § 2º do artigo 85 do CPC, notadamente, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 6. - Honorários advocatícios de sucum
bência fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravado até 200 (duzentos salários mínimos) (art. 85, § 3º, I, CPC), e em 8% (oito por cento) sobre o valor que exceder a faixa inicial (art. 85, § 3º, II, CPC).
7. -Recurso parcialmente provido.

Dito isso, com escopo nas previsões do art. 85 do CPC e, t
endo em conta
que
o proveito econômico
obtido
pelos ora embargantes foi o valor
da CDA
,
de rigor a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre este, até duzentos salários-mínimos e, 8% (oito por cento) na próxima faixa acaso exercer a faixa inicial.

E
m caso
s
similar
es

vem se manifestando
o STJ
e este E. TJES
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EXECUTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, ante a constatação de iliquidez do título. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários em 10% sobre o valor da causa, entendendo pela impossibilidade de reconhecer o proveito econômico obtido. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 3
No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1782899 PR 2020/0285607-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021)

APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUESTÃO DE ORDEM - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA MÉRITO EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONAMENTO SÓCIA RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DO SUPOSTO ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO TEMA Nº 962 DO STJ SUCUMBÊNCIA DO ESTADO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TEMA Nº 1076 RECURSO PROVIDO. 1. - [...] 4. -
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. - Observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca de Vitória), a natureza da causa (ação declaratória), o trabalho realizado pelos advogados da apelante (elaboração da inicial e da apelação) e o tempo despendido (ação ajuizada em 01/08/2017 e sentença prolatada em 18/05/2020),
fixo os honorários de sucumbência no percentual mínimo sobre cada uma das faixas de escalonamentos, previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor atribuído à causa
no importe R$ 6.026,977,44 (seis milhões, vinte e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), atualizado monetariamente. 6. - Recurso provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 09 de agosto de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00215733320178080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS ART. 135 DO CTN CONTRADITÓRIO INEXISTENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO EM PROVEITO DO SÓCIO EXCLUÍDO EM METADE DO VALOR DA CDA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que seja estendida aos sócios a responsabilidade pelo inadimplemento de dívidas tributárias da pessoa jurídica, é necessário que fique comprovada alguma das hipóteses descritas no art. 135 do CTN. Para tanto, é necessário que o sócio participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, onde deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses. 2.
O proveito econômico obtido pelo sócio corresponde ao valor que ele foi desobrigado de pagar em face da declaração da sua ilegitimidade para compor o polo passivo da execução fiscal, mormente tratar-se de responsabilidade solidária, segundo a qual, ainda que diversos os devedores, todos são responsáveis pelo pagamento integral da dívida
. 3. Desse modo, considerando que a execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de débito, cujo valor originário correspondia a R$ 15.558,87 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos (CDA nº 01528/2001 - Execução Fiscal nº 0015207-66.2003.8.08.0024), salta à evidência que esse valor corresponde ao conteúdo econômico da causa. 4.
Registre-se que o proveito econômico corresponde ao efeito imediato que o sócio pretende obter com o acolhimento da sua pretensão, que, no caso em tela, é a dispensa do pagamento total da dívida, e não de sua cota-parte, eis que convocado para compor o polo passivo da execução exatamente para satisfazer a integralidade do crédito tributário inadimplido.
5. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00111126620188080347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021)

Ante ao narrado,
conheço do recurso e
DOU-
LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a premissa equivocada e, conferindo-lhe efeitos infringentes,
arbitrar os honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos (art. 85, § 3º, I, CPC), e em 8% (oito por cento) sobre o valor que exceder a faixa inicial (art. 85, § 3º, II, CPC).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005803-11.2022.8.08.0000

EMBARGANTES
:
FERRARA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA E OUTROS

E
MBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO-VISTA

Após o brilhante voto apresentado pelo e. Relator, Desembargador
R
obson Luiz Albanez
, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão debatida nesta via aclaratória.

Em síntese, relembro aos colegas que cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FERRARA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA E OUTROS
em face do v. acórdão que, na parte conhecida, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para fixar os honorários de sucumbência em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Ao iniciar o julgamento, o culto Relator destacou que
“já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade da utilização dos aclaratórios para superar premissa equivocada, principalmente quando o saneamento vai ao encontro de precedentes vinculantes dos Tribunais de Convergência”
.

Para tanto, sustentou que
“De rigor, assim, que figurando como parte o Estado do Espirito Santo, a fixação atenda o disposto no art. 85, §3º, do CPC, porquanto a hipótese dos autos não se amolda ao § 8º do art. 85, de modo que não se cogita a apreciação equitativa”
.

Desta forma, ao reconhecer a premissa equivocada, S. Exª acolheu os aclaratórios para, em consonância com o julgamento do STJ submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), arbitrar os honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sob o proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos (art. 85, § 3º, I, CPC), e em 8% (oito por cento) sobre o valor que exceder a faixa inicial (art. 85, § 3º, II, daquele mesmo diploma legal).

Na sequência, o e. Desembargador
Jorge do Nascimento Viana
acompanhou o voto de relatoria.

Pois bem. Vislumbro que a controvérsia trazida à baila pelo Nobre Colega perpassa quanto à definição de
proveito econômico
obtido
para fins de arbitramento da verba honorária, tendo em vista que o caso em apreço trata-se de exceção de pré-executividade acolhida para excluir o sócio do polo passivo de execução fiscal.

Em diversos julgados envolvendo essa mesma temática, num primeiro momento, sempre me posicionei no sentido de que
é possível identificar o proveito econômico obtido pel
as partes executadas
que fo
ram
excluíd
as
do feito,
a partir do crédito tributário materializado na CDA que o Fisco Estadual almeja receber.

Contudo, após reapreciar a
presente
questão,
tal como realizei nos autos do agravo de instrumento nº 5004837-75.2021.8.08.0000
de minha relatoria
, pass
ei
a firmar
uma outra
compreensão nos seguintes fundamentos que ora trago à colação.

É cediço que o c STJ firmou tese, em sede de repercussão geral, no
Tema 1.076 do STJ
, analisando a aplicação do § 8º, do art. 85 do CPC, nas hipóteses em que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido forem elevados, exarando entendimento pela impossibilidade da aplicação dos honorários advocatícios de forma equitativa.

Após o julgamento do
precedente vinculante,
a Primeira Turma do c. STJ, nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade para a exclusão de sócio do polo passivo de demanda fiscal, nas quais não houve questionamento acerca do valor exequendo, e tampouco a extinção parcial ou integral da dívida, ou seja, em que a execução prosseguirá regularmente quanto ao crédito perseguido, tem, de forma isolada, compreendido que o
proveito econômico obtido é inestimável,
razão pela qual aplicou-se o permissivo do § 8º, do art. 85, do CPC (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR).

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo. III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. IV -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma
,

julgado em 14/11/2022
, DJe de 17/11/2022.)
(grifei)

_____________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
Primeira Turma, julgado em 7/6/2022
, DJe de 15/6/2022.)
(grifei)

Não obstante tal entendimento, vislumbro que recentemente, a c.
Segunda Turma
, com o objetivo de observar o precedente vinculante nas hipóteses ora discutas, compreendeu que o
proveito econômico
obtido
é o mesmo da dívida executada, porém, tal valor deve ser dividido pelo total de sócios executados
, pois todos estariam obrigados a arcar solidariamente com a dívida (AREsp 2.231.216/SP), devendo sobre tal base apurada incidir os percentuais das faixas de gradação previstas no § 3º, do art. 85, do CPC, o qual cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.
Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo,
para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.

(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
S
egunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022
.)
(grifei)

Para fins elucidativos, transcrevo trecho da íntegra do acórdão:

“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

(...)

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo
em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

(...)

Observe-se que, a despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta a relação do direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.

Assim, na hipótese de recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

Sobre a base apurada, devem incidir os percentuais das gradações do § 3º do art. 85 do CPC/2015.
”

Nesse viés, é evidente que o valor do proveito econômico obtido pelos sócios excluídos da execução fiscal está consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa, certo de que não é possível exprimir que tal montante seja inestimável, isto é, incalculável.

Ora, se o sócio permanecesse na lide executiva, recairia sobre seu patrimônio o valor integral da dívida, de modo que a sua exclusão, implica, necessariamente, que não precisará arcar com tal crédito exequendo, o qual é revestido de certeza e liquidez, apesar de não ser, ainda que por ora, exigível em face desse.

Diante de tais perspectivas, me exsurge a coerência do posicionamento recente adotado pela c. Segunda Turma do STJ, no sentido de que
o proveito econômico obtido consiste no crédito consubstanciado na certidão de dívida ativa dividido pelo número de executados,
devendo sobre essa base de cálculo incidir os percentuais das gradações do § 3º, do art. 85, do CPC.

Transmutando tal entendimento para o caso concreto em apreço, temos que a execução fiscal foi ajuizada pelo ente estadual em face de
FERRARA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA
e seus sócios
(
LUIZ BASSINI
e BENEDITO ANTÔNIO DA SILVA)
, objetivando a satisfação de crédito no valor
de R$
235.131.82 (duzentos e trinta e cinco mil e cento e trinta e um reais e oitenta e dois centavos)
, conforme
CDA
01373/2009
, tendo apenas esse último
(BENEDITO ANTÔNIO DA SILVA)
sido excluído do feito executivo em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade pelo juízo
a quo
.

Assim, ante o princípio da causalidade, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do sócio excluído da execução fiscal, os quais devem ser fixados nos percentuais gradativos do § 3º, do art. 85, do CPC, sob o proveito econômico obtido, isto é, na proporção de 1/3 (um terço) do valor da dívida.

Diante de tais fundamentos, peço
vênia
ao e. Desembargador
ROBSON LUIZ ALBANEZ
para divergir parcialmente de seu voto, para reformar a r. decisão objurgada, a fim de arbitrar que os honorários advocatícios devidos pelo recorrente em face do sócio excluído devem ser fixados conforme o proveito econômico obtido, isto é, na proporção de 1/3 (um terço) do
valor atualizado da CDA, devendo incidir os percentuais (i) de
10% (dez por cento) sob o proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos (art. 85, § 3º, I, CPC); e
(ii)
em 8% (oito por cento) sobre o valor que exceder a faixa inicial (art. 85, § 3º, II, CPC).

É como voto.